Tribunal: TJBA
Processo: 8004483-87.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8004483-87.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: NOELIO CALAZANS DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTENSÃO DE REAJUSTES A POLICIAIS MILITARES. REAJUSTE SALARIAL FUNDAMENTADO NA ISONOMIA. TEMA 984 DO STF. VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. PEDIDO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Ação Rescisória ajuizada pelo Estado da Bahia visando desconstituir o acórdão prolatado em Remessa Necessária nos autos da Ação Ordinária nº 0066084-82.2011.8.05.0001, que confirmou sentença que havia reconhecido o direito dos autores a reajustes de até 34,06% e 17,28% sobre seus soldos, com repercussão integral na GAP III. O Estado fundamenta o pedido rescisório na existência de violação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 976.610/BA (Tema 984 da repercussão geral), que veda a concessão de aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia. O pedido foi instruído com requerimento de tutela de urgência para suspensão da execução, sendo recebida a inicial e citados os réus, que não apresentaram contestação. O Ministério Público opinou pela ausência de interesse na intervenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a rescisão do acórdão rescindendo por manifesta violação a norma constitucional, em face do entendimento vinculante fixado pelo STF no Tema 984 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR O Estado da Bahia, como ente federativo, está dispensado do recolhimento do depósito prévio, conforme art. 968, II, § 1º, do CPC. A ação rescisória foi proposta dentro do prazo decadencial, considerando o trânsito em julgado do precedente do STF em 28/02/2019 e o ajuizamento da demanda em 24/02/2021, nos termos do art. 535, §§ 5º e 8º, III, do CPC. O acórdão rescindendo contrariou entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 984 da repercussão geral, que veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base em isonomia, equiparação salarial ou revisão geral anual. O reconhecimento do direito aos reajustes de 34,06% e 17,28% com repercussão na GAP, com fundamento no princípio da isonomia, configura hipótese de extensão vedada pelo STF, impondo a procedência da ação rescisória. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJ/BA é firme no sentido da procedência de ações rescisórias em casos análogos, com a consequente improcedência da ação ordinária originária. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: A decisão judicial que concede reajuste salarial com base em equiparação remuneratória ou revisão geral anual sem lei específica viola a Constituição Federal, conforme fixado no Tema 984 do STF. A interpretação de lei estadual que resulta na concessão de aumentos lineares ou indiscriminados por decisão judicial configura afronta à competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC/2015, arts. 535, III, §§ 5º e 8º; 966, V; 968, II, § 1º; 974. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 976.610/BA, Tema 984 da repercussão geral, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/02/2018; TJ/BA, Ação Rescisória nº 8004762-73.2021.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 14/05/2024; TJ/BA, Ação Rescisória nº 8004079-36.2021.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 13/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004483-87.2021.8.05.0000, em que figuram como Autor ESTADO DA BAHIA e como Réus NOELIO CALAZANS DA SILVA e outros. ACORDAM os desembargares integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, JULGANDO A AÇÃO ORDINÁRIA DE N. 0066084-82.2011.8.05.0001 IMPROCEDENTE, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça